Tribunal: CARF
Processo: 13639.000078/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000078/2006-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DELANO CARLOS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe
todos os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 10 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida com despesas com instrução e
dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.873,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000078/2006-73
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O autuado apresentou, por meio de procurador habilitado (doc. fl. 7), a peça
impugnatória de fls. 1/6, instruída pelos elementos de fls. 14/21, na qual contesta o
lançamento efetuado, argumentando, em resumo, que:
1- Da natureza parcial da impugnação:
Admite, por lapso escusável, a omissão de rendimentos pagos pela empresa Apa
Confecções S/A, motivo pelo qual providenciou o recolhimento do imposto
correspondente, conforme DARF em anexo.
2- Do incabimento das glosas de despesas médicas comprovadas:
A glosa das despesas médicas deveu-se à ausência do endereço completo dos
beneficiários nos recibos que enviou à Fiscalização.
“Tirante a ausência de intimação para comprovação de tais dados, o certo é que ora se
anexa” documentos comprovando os endereços completos dos profissionais.
Considerando que os recibos em questão, complementados pela documentação ora
anexada, satisfazem todo o arcabouço percutido pela legislação de regência (IN 15/2001
e Lei 9.250/95), impositivo o decote da autuação referente à glosa de despesas médicas.
Aduza-se que inexiste uma só prova da alegada utilização transversa de recibos com o
fim de elisão ou evasão fiscal. Os serviços foram efetivamente prestados, são
compatíveis à estrutura financeira do impugnante e tiveram os tributados a eles
relacionados recolhidos pelos prestadores de serviços. Daí exsurge que, ainda que
procedentes fossem as alegações rasas do auto de infração (e não o são), estaria o Fisco
cobrando sobre o mesmo numerário duas cargas tributárias: uma do prestador, e outra
do autuado, o que não se cogita.
O Conselho de Contribuintes já se pronunciou quanto à questão do ônus da prova e da
imprescindibilidade de comprovação pelo Fisco, da inidoneidade do crédito a sujeitar
glosas, conforme ementas de Acórdãos que passa a transcrever
3- Da comprovação das despesas com educação:
Foram glosadas as despesas com educação feitas pelo impugnante, tendo em vista que
os recibos apresentados referiam-se a cursos preparatórios para vestibular, sendo
inadmissível tais despesas como dedução.
Ocorre que um dos filhos do impugnante, conforme documentos em anexo, frequentou,
no ano de 2002, curso científico, não sendo curso pré-vestibular, portanto, perfeitamente
dedutível a despesa. “Inobstante se veja com reservas tal restrição, o certo é que o filho
do impugnante teve despesas com instrução decorrentes de curso universitário cursado
no segundo semestre de 2002, não tendo sido os recibos juntados quando das
explicações ao nobre auditor”, o que faz agora.
Sendo tal despesa plenamente dedutível, em valor superior ao máximo de dedução,
requer o pleno decote da autuação correspondente, estando o impugnante amparado pelo
art. 8° da Lei 9.250/95.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 14/11/2008, no acórdão 09-21.574, às e-fls. 45 a 53, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 57
a 61 , afirmando, em síntese:
 Foram glosadas todas as despesas médicas pagas aos senhores Arsênio
Tambasco (importe de R$13 3.000,00), Evandro de Toledo júnior (R$
500,00), Monica de Castro Barbosa (R$ 80,00), José Manoel P. Júnior
(R$ 1000,00), Roberto de Paula Oliveira (R$ 2.000,00) e Juarez
Lourenço Júnior (R$ 1000,00) por não constar dos respectivos recibos o
endereço completo dos beneficiários;
 Os serviços foram efetivamente prestados, são compatíveis à estrutura
financeira do impugnante e tiveram os tributos a eles relacionados
recolhidos pelos prestadores de serviço;
 requer seja julgado improcedente o lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/12/2008, e-fls. 56, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/12/2008, e-fls. 57, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 10 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida com despesas com instrução e
dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte concordou com a autuação referente a omissão de rendimentos.
A DRJ julgou a impugnação apresentada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

O documento de fl. 18 refere-se a uma declaração igualmente fornecida pelo Sistema
Opção de Ensino Ltda., dando conta de ter recebido da aluna Camila Sigiliano Carneiro
(filha e dependente do autuado) a importância de R$ 2.597,66, relativa às aula
ministradas, durante o ano letivo de 2002, pelo curso do ensino médio - 1” série do 2°
grau.
Registre-se que é sabido que a referida instituição de educação se dedica também a essa
atividade. Entendo, dessa forma, comprovado o gasto em comento, pelo que deverá ser
restabelecida a dedução de despesa com instrução no limite individual anual de R$
1.998,00.
Note-se que o citado beneficiário (Colégio Opção) do pagamento foi informado na
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da DIRPF/2003, à fl. 31.
(...)

Logo, a lide limita-se a autuação quanto a glosa de despesas médicas.
De acordo com o auto de infração, o contribuinte foi autuado pela glosa das
seguintes despesas médicas:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Dedução indevida a titulo de despesas médicas no valor de R$7.580,00. Os
comprovantes de despesas médicas apresentados (recibos) emitidos por Arsênio J. F.
Tambasco no montante de R$3.000,00, por Evandro de Toledo L. Júnior no de
R$500,00, por Mônica de Castro Barbosa no de › R$80,00, por José Manoel P. Júnior
no de R$1.000,00, por Roberto de Paula Oliveira no de R$2.000,00 e por- Juarez
Lourenço Júnior no importe de R$1.000,00, totalizando R$7.580,00,

A DRJ manteve a autuação, como se vê:

Na tentativa de sanear a falha apontada (ausência do endereço) pelo autuante nos
recibos fornecidos por Arsênio J. F. Tambasco (odontólogo), Mônica de Castro Barbosa
(nutricionista?), José Manoel Pacheco Júnior (odontólogo), Roberto de Paula Oliveira
(odontólogo) e Juarez Lourenço Silva (?), o contribuinte junta uma folha de um bloco
de orçamento (fl. 14), três cartões de visita (fi. 15) e uma conta da Copasa (fl. 16).
Contudo, não foi colacionada aos autos qualquer documentação comprobatória, na
espécie, declaração e/ou segundas-vias dos indigitados recibos fomecidas pelos próprios
emitentes, o que era de se esperar, informando seus endereços quando da emissão dos
recibos originais. Ainda que assim não fosse, aquela documentação não comprova o
endereço profissional dos emitentes dos recibos no ano-calendário 2002, objeto de
fiscalização.

Contudo, os recibos que foram analisados pela DRJ não constam nos autos,
motivo pelo qual converto o julgamento em diligência para que a unidade de origem anexe todos
os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital